Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-72.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600368-72.2021.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600762-70.2020.6.16.0079
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600368-72.2021.6.16.0000 impetrado por Marcelo
Martinez Dib e Vagner Batista Alves, em favor do paciente Adalberto Veiga Ferreira, contra decisão
do Juízo da 0079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, com a finalidade de trancamento da Ação Penal nº
0600762-70.2020.6.16.0079, alegando em síntese, que o Ministério Público Eleitoral ofertou
denúncia contra o paciente, imputando-lhe conduta tipificada no artigo 348, da Lei Complementar
nº 4.737/65. Consta da referida peça acusatória: No dia 01 de novembro de 2016, em horário e local
não especificados nos autos, mas certamente entre as 10h56min e 18h48min, na circunscrição
desta 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, o denunciado Adalberto Veiga Ferreira, agindo dolosamente,
falsificou o extrato de prestação de contas final da Comissão Provisória do Partido Social Liberal
(PSL) de Conselheiro Mairinck/PR relativo às Eleições 2016, nos autos de PCE n. 0600375-
46.2016.6.16.0079 (cf. documento de ID 57729585 - pág. 11). Na ocasião, o denunciado falsificou a
assinatura de Francisco de Assis Dutra, indicado como tesoureiro, mas que sequer era membro do
órgão partidário, tudo conforme extrato de prestação de contas final e certidão (ID 57728585 -págs.
11 e 12) e laudo de perícia grafotécnica n. 1003/2020 (ID 83168355 -págs. 14/28). Aduz que não
houve qualquer fraude, posto que o documento no qual se pauta o Parquet Eleitoral, é a
representação da realidade do que ocorreu com o Partido Social Liberal de Conselheiro
Mairinck/PR, nas eleições do ano de 2016, qual seja o partido em questão não teve movimentação
financeira naquelas eleições, o que torna o documento apresentado à Justiça Eleitoral, verdadeiro
em seu conteúdo, assim não tendo qualquer motivo para a proposição da presente ação. Informa
também há uma condição extintiva de punibilidade e este sim é capaz de dar causa para
atendimento deste writ. (Requer a acolhida do presente writ para a concessão da ordem de habeas
corpus do paciente, determinando o trancamento imediato da ação penal que corre contra este na
79ª Zona Eleitoral do Estado do Paraná. E ainda, que seja liminarmente atendido o pedido supra).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADALBERTO VEIGA FERREIRA (PACIENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (IMPETRANTE)
VAGNER BATISTA ALVES (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(MINISTÉRIO PÚBLICO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
325
28/01/2022 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.190

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600368-72.2021.6.16.0000 – Conselheiro Mairinck –
PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
PACIENTE: ADALBERTO VEIGA FERREIRA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
IMPETRANTE: MARCELO MARTINEZ DIB
IMPETRANTE: VAGNER BATISTA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
MINISTÉRIO PÚBLICO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

E M E N T A - H A B E A S C O R P U S .
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS. ART.
348 DO CE. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
P R E S C R I Ç Ã O A N T E C I P A D A E M
PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE,
A P Ó S A L T E R A Ç Ã O P E L A L E I
1 2 . 2 3 4 / 2 0 1 0 . S Ú M U L A 4 3 8 D O
STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A extinção da punibilidade pela
prescrição regula-se, antes de transitar
em julgado a sentença, pelo máximo da
pena prevista para o crime em abstrato
(CP, art. 109) ou, depois do trânsito em
julgado para a acusação, pela pena
efetivamente aplicada (CP, art. 110).

2. Considerando que o crime do art. 348
do Código Eleitoral, cuja pena de
reclusão é de 2 a 6 anos e pagamento de
15 a 30 dias-multa, tem como prazo
prescricional 12 anos, não há que se
Num. 42859325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 08:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808012910100000041833851
Número do documento: 22012808012910100000041833851

falar em prescrição se a denúncia foi
recebida em 28/05/2021.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do paciente
Adalberto Veiga Ferreira, que visa a concessão da ordem para reconhecer a extinção da
punibilidade com base na ocorrência da prescrição antecipada na Ação Penal nº 0600762-
70.2020.6.16.0079, em trâmite na 79ª Zona Eleitoral – Ibaiti (id. 42801858).

O pedido liminar foi indeferido em decisão liminar de id. 42802365, diante da
inocorrência da prescrição retroativa alegada pelos impetrantes.

O juízo de origem manifestou-se apresentando informações dos autos nº 0600762-
70.2020.6.16.0079, no id. 42815696.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus, mantendo-se a decisão liminar de id. 42802365, que indeferiu o pedido de
trancamento da Ação Penal que corre contra o paciente. (id.42825191)

É o relatório.

VOTO

I - Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que visa o
trancamento da Ação Penal nº 0600762-70.2020.6.16.0079, em trâmite na 79ª Zona Eleitoral –
Ibaiti.

Na espécie, o paciente Adalberto Veiga Ferreira foi denunciado pelo Ministério
Num. 42859325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 08:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808012910100000041833851
Número do documento: 22012808012910100000041833851

Público Eleitoral como incurso no art. 348 do Código Eleitoral, pela prática, em tese, do crime de
falsificação de documento público para fins eleitorais, nos autos de PC nº 0600375-
46.2016.6.16.0079, consistente na suposta falsificação da assinatura de Francisco de Assis Dutra
, indicado como tesoureiro no extrato de prestação de contas final da Comissão Provisória do
Partido Social Liberal (PSL) de Conselheiro Mairinck, relativo às Eleições 2016, nos autos de PC
nº 0600375-46.2016.6.16.0079. O suposto delito foi consumado quando da entrega do extrato de
prestação de contas final, em 1º/11/2016 (id 57729585 – f. 10) e o recebimento da denúncia
ocorreu em 28/05/2021 (id. 88075867 dos autos 0600762-70.2020.6.16.0079).

II - Verifica-se que o habeas corpus deve ser concedido em favor de alguém que
venha a sofrer ou se encontre na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade
de ir e vir, conforme disposto nos arts. 5º, LXVIII da Constituição Federal e 647 do Código de
Processo Penal.

O art. 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses em que a coação é tida
como ilegal, nestes termos:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a
autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Conforme apontado, considera-se a extinção de punibilidade como hipótese de
coação ilegal.

Na espécie, o impetrante argumenta que há coação ilegal, uma vez que extinta a
punibilidade do paciente, com base na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, e que tal argumento foi rejeitado pelo juízo a quo na decisão combatida
por este habeas corpus.

Da leitura da decisão do juízo de origem, compreende-se que não é possível o
reconhecimento da prescrição projetada, virtual ou antecipada.

Para o delito tipificado no art. 348 do Código Eleitoral, cuja pena de reclusão é de 2
a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa, nos termos o art. 109, III do CP, o prazo
prescricional é de 12 anos.
Num. 42859325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 08:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808012910100000041833851
Número do documento: 22012808012910100000041833851

A respeito, o art. 110, § 1º do CP assim dispõe:

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia
ou queixa.

Destaque-se, nesse ambiente, a revogação do § 2º do art. 110 do CP
simultaneamente à alteração da redação do reproduzido § 1º, de modo que não há mais, na
legislação, a autorização para que a prescrição que leva em conta a pena aplicada tenha como
marco inicial a data do fato, como pretendem os impetrantes.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 438, nestes termos:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal.

Corroborando o entendimento firmado pela Súmula 438 do STJ, o Tribunal Superior
Eleitoral julgou o Habeas Corpus nº 2805-68.2010.6.00.0000, de relatoria do Min. Arnaldo
Versiani, denegando a ordem para o trancamento da ação penal. Veja-se ementa do julgado:

Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Apropriação indébita.

1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, mesmo operada a
prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral.

2. Não há falar em nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se
a decisão de recebimento da denúncia está fundamentada de forma sucinta.

3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal (Súmula 438-STJ).

Denegação da ordem.

(HC nº 280568, Acórdão, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe 01/02/2011)

Portanto, destaca-se que a revogação do § 2º do art. 110 do CP , simultaneamente
à alteração da redação do reproduzido § 1º do mesmo dispositivo legal pela Lei nº 12.234/2010
excluiu a possibilidade decretação da prescrição em perspectiva, como pretendem os
impetrantes.

Por fim, apenas a título de reforço, ainda que se admitisse, de maneira excepcional,
Num. 42859325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 08:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808012910100000041833851
Número do documento: 22012808012910100000041833851

a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva com base em previsão
da pena hipoteticamente aplicada, da data do recebimento da denúncia (28/05/2021) - primeiro
marco temporal a ser considerado para essa hipótese - não decorreu o prazo prescricional de 4
(quatro) anos alegado pelos impetrantes.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, ratificando a decisão liminar de id. 42802365, voto pela
denegação da ordem pleiteada no presente habeas corpus.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600368-72.2021.6.16.0000 - Conselheiro Mairinck -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - PACIENTE: ADALBERTO VEIGA
FERREIRA - Advogados do(a) PACIENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869, VAGNER
BATISTA ALVES - PR72618-A - IMPETRANTE(S): MARCELO MARTINEZ DIB, VAGNER
BATISTA ALVES - IMPETRADO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 08:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808012910100000041833851
Número do documento: 22012808012910100000041833851